Tribunal: TJSP
Processo: 2182275-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 em que foi firmada tese pela inaplicabilidade da Lei no 13.465/2017 aos contratos firmados antes de sua entrada em vigor – Probabilidade do direito de purga da mora até a arrematação do imóvel – Consolidação da propriedade e designação de leilões que indicam risco

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 em que foi firmada tese pela inaplicabilidade da Lei no 13.465/2017 aos contratos firmados antes de sua entrada em vigor – Probabilidade do direito de purga da mora até a arrematação do imóvel – Consolidação da propriedade e designação de leilões que indicam risco ao resultado útil do processo e perigo de perecimento do direito – Cabível a concessão da tutela liminarmente – Desnecessidade de prestação de caução – Ausente risco de irreversibilidade da medida – Extensão do valor depositado que é questão a ser resolvida quando do julgamento do mérito da demanda – Decisão mantida.

Agravo não provido.